Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002380-98.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JOAO EDILSON BERGAMO - CPF: 483.419.161-34 (REQUERENTE), TJMT (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CRIME DE PECULATO – ARTIGO 312, § 1o, DO CÓDIGO PENAL -

PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – ÓBICE DO ART. 33, §3o, DO CP –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO

N. 23.944/2018
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

O fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite
o incremento da basilar, mas as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em contas correntes do imputados), são bastantes o suficientes a negativar a circunstância do crime, pois ultrapassa a figura do tipo penal incriminador.

Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permite o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), é suficiente a valorar, de forma negativa, o vetor das consequências do crime.

Apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea
‘b’
do § 2o do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3o do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.
(RAC. 23.944/2018, Des. Paulo da Cunha – interposto em favor do revisionando).

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso I do Código de Processo Penal,
João Edilson Bergamo
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, na ação penal n. 414-70.2009.811.0011 (Código 71288), em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 171, 299 e 312, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação (n.. 23.944/2018), que foi julgada improcedente, mantendo-se a r. sentença intacta, jugado em 20 de janeiro de 2019;

Afirma que em 24 de janeiro de 2020, em relação exclusivamente ao corréu foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a nulidade do processo, bem como foi certificado o transito em julgado da sentença penal condenatória, tendo o mesmo sido recolhido preso para dar início ao cumprimento da pena.

Sustenta que é de rigor a revisão criminal da reprimenda corporal imposta ao defendente, mediante imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, na medida em que as circunstâncias judiciais que lhe foram sopesadas desfavoravelmente assim o foram mediante fundamentação inidônea.

Assim, ao final requereu o provimento da Revisão Criminal a fim de readequar a pena imposta ao defendente e, acima de tudo, impor-lhe regime prisional menos gravoso que o fechado, nos termos do que determina o artigo 33, §2o, do Código Penal.

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 414-70.2009.811.0011 (Código 71288), comunicando-se ao Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste para expedir alvará de soltura imediato em favor do revisionando (id. 34176956). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 32265483.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência parcial da pretensão, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (id. 37329488), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Revisão Criminal – Alega erros na dosagem de sua pena e na fixação do regime de pena - Circunstâncias e consequências do crime validamente fundamentadas na sentença – As circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal que não obedecem a critério matemático e sim à discricionariedade do julgador - Cuidando-se de indivíduo primário condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, fazia jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b” do Código Penal -
Parecer pela procedência parcial do pedido revisional para aplicar o regime semiaberto para o cumprimento da pena
.”

Após o lançamento do Parecer nos autos, e tendo em vista o mencionado parecer parcialmente procedente, o revisionando requereu a reconsideração da liminar, ante ao atual surto de COVID-19 (Coronavirus), pois não há qualquer perspectiva de julgamento colegiado da revisão criminal (id. 38338453).

O pedido de reconsideração da antecipação da tutela restou indeferido consoante decisão de id.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por João Edilson Bergamo, em face da sentença proferida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que desproveu o recurso da defesa e manteve sua condenação pelo crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

A ação revisional supõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo o substrato da presente revisional a mudança de orientação jurisprudencial dos tribunais superiores.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme o sistema Primus, já foi expedida a guia de condenação definitiva em 20 de fevereiro de 2019 (id. 34176960, p. 04).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

O requerente alega:

1) que é inidônea a fundamentação utilizada para exasperar as circunstâncias e consequências do crime, haja vista que o dano ao erário e a violação aos princípios da administração pública já são elementos intrínsecos ao tipo penal do peculato;

2) que o juízo singular fugiu do critério de exasperação da pena-base pelos Tribunais – 1/6 para cada circunstância judicial negativa;

3) que aquilo que fundamentou a exasperação da pena-base, não pode também fundamentar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que aquele disciplinado pelo artigo 33, §2o do CP.

Consoante à análise dos autos, reconhece-se que os argumentos ora delineados já foram objeto de análise, conforme ressai da decisão mérito encartada (id. 34176958), e da cópia do acórdão (id. 34176957), demonstrando que, de fato, o requerente faz uso indevido da ação originária.

No tocante a dosimetria da pena encontrava-se desfundamentada pela autoridade judicial, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o acórdão do recurso de apelação criminal n. 23.944/2018, analisou esta pretensões, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ARTIGO 312, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES – INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE – EXERCÍCIO DE DEFESA NÃO MACULADO – MANIFESTAÇÃO DO CAUSÍDICO – SITUAÇÃO QUE NÃO GEROU QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRELIMNAR REJEITADA –
MÉRITO
–
PEDIDOS COMUNS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – RÉUS QUE, VALENDO-SE DA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, SUBTRAÍRAM DINHEIRO PÚBLICO –
PRIMEIRO RECURSO
– MINORAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA E À CONSEQUÊNCIA DO CRIME – CONJECTURAS RELACIONADAS AO FATO QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA (FECHADO) –
SEGUNDO

RECURSO
– AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE EMISSÃO DE TRINTA E TRÊS (33) CHEQUES – CONEXÃO TEMPORAL – PERIODICIDADE RÍTMICA ÀS INFRAÇÕES – FRAÇÃO DE AUMENTO ESCORREITA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Se a intimação para se manifestar sobre eventual interesse de oitiva de testemunha foi realizada em nome do advogado substabelecente que, embora tenha substabelecido seus poderes, sem reserva, a outros advogados mas, mesmo assim atendeu a intimação e veio a juízo defender os interesses do réu, não há falar em cerceamento de defesa, pois não demonstrado qualquer prejuízo capaz de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa (Princípio
pas de nullité sans grief
).

As provas angariadas nos autos e a confissão dos réus confirmam a prática do crime de peculato, em continuidade delitiva.

As condutas de falsificar assinatura em documento público, com o intuito de obter vantagem, induzindo os funcionários da instituição financeira a erro, para liberar valores das contas bancárias do município, tratou-se de crimes-meio necessários à perpetração do crime-fim – peculato –, razão pela qual não há que se punir os réus pelos três crimes, por não terem sido praticados de forma autônoma (Consunção).

Evidenciada a emissão de trinta e três (33) cártulas, em seis (6) dias, conferindo-se, assim, periodicidade rítmica às infrações e a conexão temporal entre os delitos, necessário o reconhecimento da continuidade delitiva, com a mantença da fração de dois terços (2/3) estipulada pelo juiz de primeiro grau.

O fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o incremento da basilar, mas as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em contas correntes do imputados), são bastantes o suficientes a negativar a circunstância do crime, pois ultrapassa a figura do tipo penal incriminador.

Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permite o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), é suficiente a valorar, de forma negativa, o vetor das consequências do crime.

Apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea
‘b’
do § 2o do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3o do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.”

Outrossim, o juízo singular, ao proceder a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, dosou a pena do revisionando nos seguintes termos:

“... Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia, a fim de condenar os réus João Edilson Bergamo e Marcio Martinez Pereira, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 312, §1o do CP, por trinta e três vezes, em continuidade delitiva e absolvê-los quanto à prática dos crimes descritos no art. 171, caput e art. 299, parágrafo único, ambos do CP, com fulcro no art. 386, III do CPP, face o reconhecimento do princípio da consunção.

[...]

Do réu João Edilson Bergamo

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não ostenta antecedentes, conforme informações contidas nos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se em obter lucro fácil, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público, o qual já é punido pela própria tipicidade;
as circunstâncias do delito são gravíssimas, uma vez que, para o cometimento do crime-fim de peculato, foram cometidos outros dois, quais sejam falsidade ideológica e estelionato, arquitetando e premeditando as condutas de falsificar um decreto do poder público e a emissão de cheques,

ludibriando, por fim, a instituição financeira detentora das contas da Prefeitura de Curvelândia/MT, subtraindo valores dos cofres públicos com a emissão fraudulenta de 33 (trinta e três) cheques, em continuidade delitiva, de modo que merece valoração negativa; as
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, porquanto foi subtraída a vultuosa quantia de R$175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez reais), dos quais somente R$40.064,20 (quarenta mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos) foram recuperados, representando um efetivo prejuízo de R$134.945,80 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) à pequena cidade de Curvelândia/MT, hoje com pouco mais de cinco mil habitantes, com população predominantemente carente e dependente de auxílio do poder público, sendo certo que o valor desviado e não recuperado certamente contribuiria para o atendimento de necessidades básicas dos munícipes. Outrossim, crimes desta natureza promovem o desvirtuamento da Administração Pública nas suas várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O agente, representando o Município, contraria uma norma buscando com sua conduta, muitas vezes, fim obscuro e imoral, demonstrando nefasta ineficiência do seu serviço, motivo pelo qual a conduta é merecedora de elevada censura;
a administração pública em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Desta forma, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado passíveis de valoração (circunstâncias e consequências) fixo as 33 (trinta e três) penas-bases acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão cada.

Vislumbro a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão), pelo que atenuo as penas do réu em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e 08 (oito) meses, passando a dosá-las em 03 (três) anos de reclusão cada, as quais torno definitivas, frente a inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo as penas de multa em 38 (trinta e oito) dias-multa cada, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput do CP:

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes foram da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 33 (trinta e três) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico uma delas aumentada em 2/3 (dois terços), ficando o réu João Edilson Bergamo condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Das disposições comuns.

Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o regime de cumprimento da pena será o
fechado
,
haja vista as gravíssimas circunstâncias e consequências judiciais valoradas na sentença, nos termos do art. 33, §2o, “a” e §3o do Código Penal
.

Repise-se que os réus, utilizando-se da facilidade e da qualidade de funcionários públicos, engendraram um esquema criminoso envolvendo falsificação ideológica, estelionato e peculato para falsificar um decreto municipal, folhas de cheques e ludibriar uma instituição financeira que mantinha as contas da Prefeitura de Curvelândia/MT, subtraindo os valores pertencentes a esta, os quais perfizeram uma quantia na monta de R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez reais), dos quais somente R$ 40.064,20 (quarenta mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos) foram recuperados, representando um efetivo prejuízo de R$ 134.945,80 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) à pequena cidade de Curvelândia/MT, com população inferior a cinco mil habitantes à época dos fatos e notoriamente carente, sendo evidente que o desfalque da considerável quantia mencionada dos cofres municipais privou seus moradores de obterem um ganho na prestação de serviços públicos, além de representar afronta à probidade administrativa e aos princípios constitucionais que regem o vínculo dos gestores para com a coisa pública, razão pela qual as ações praticadas pelos réus, nas circunstâncias descritas e com as consequências experimentadas pela população,
justificam a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso
...”
(id. 34176960, p. 22 a 23).

Ademais, quando da análise do recurso de apelação no 23.944/2018, o douto Relator Desembargador Paulo da Cunha consignou em seu judicioso voto:

“Lado outro, valendo-se do princípio da eventualidade, requer seja condenado pelo delito tipificado no artigo 171, § 3o, do Código Penal, tese que, igualmente, não merece ser encampada, tendo em vista que, como evidenciado e amplamente fundamentado, o réu e seus comparsas cometeram o crime de peculato, embora valendo-se de crimes-meio (falsificação e estelionato) para atingir o intento final.

Ademais, pugna pela minoração da basilar, pois é “primário, possui bons antecedentes, confessou espontaneamente o delito assumido uma postura verdadeiramente colaborativa”; com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

O magistrado, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente as circunstâncias judiciais – circunstâncias e consequências do crime –, da seguinte forma:

“as
circunstâncias
do delito são gravíssimas, uma vez que, para a falsidade ideológica e estelionato, arquitetando e premeditando as condutas de falsificar um decreto do poder público e a emissão de cheques, ludibriando, por fim, a instituição financeira detentora das contas da Prefeitura de Curvelândia/MT, subtraindo valores dos cofres públicos com a emissão fraudulenta de 33 (trinta e três) cheques, em continuidade delitiva, de modo que merece valoração negativa; as
consequências
do crime lhe são desfavoráveis, porquanto foi subtraída a vultosa quantia de R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), dos quais somente R$ 40.064,20 (quarenta mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos) foram recuperados, representando um efetivo prejuízo de R$ 134.945,80 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) à pequena cidade de Curvelândia/MT, hoje com pouco mais de cinco mil habitantes, sendo certo que o valor desviado e não recuperado certamente contribuiria para o atendimento das necessidades básicas dos munícipes. Outrossim, crimes dessa natureza promovem o desvirtuamento da Administração Pública nas suas várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O agente, representando o município, contraria uma norma buscando com sua conduta, muitas vezes, fim obscuro e imoral, demonstrando nefasta ineficiência do seu serviço, motivo pelo qual a conduta é merecedora da elevada censura (...)”. (fls. 386/386v).

Em virtude de tal negativação, o juiz de primeiro grau considerou a pena:

“Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado passíveis de valoração (circunstâncias e consequências), fixo as 33 (trinta e três) penas-bases acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Vislumbro a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão), pelo que atenuo as penas do réu em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e oito (8) meses, passando a dosá-las em 03 (três)

anos de reclusão cada, as quais torno definitivas, frente à inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena (...)” (fls. 386v).

Nota-se que o pleito da defesa no sentido de que deve a basilar ser minorada em razão de ser o réu primário e de bons antecedentes não deve ser analisado, por ausência de interesse recursal, haja vista que, em relação à culpabilidade e aos antecedentes, o magistrado não apontou qualquer justificativa a valorá-las negativamente.

Contudo, embora o apelante não demonstre qualquer irresignação em relação às circunstâncias e às consequências do crime, mas, somente, a pretensão de minorar a basilar, entendo que, no concernente às circunstâncias do crime, o fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o incremento da basilar, porém as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em sua conta corrente), são bastantes o suficientes a transbordar a figura do tipo penal incriminador.

Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permitem o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), transborda o tipo penal, tanto é que, grande parte da importância não foi restaurada aos cofres públicos.

Por fim, apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea ‘b’ do § 2o do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3o do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por João Edilson Bergamo e Márcio Martinez Pereira...”

Assim, a dosimetria realizada em primeira instância e o regime inicial fechado foram mantidas no recurso de apelação n. 23.944/2018, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e ao disposto no artigo 33, § 3.o, do Código Penal.

Ademais, observa-se que, os fatores considerados para justificar a elevação da pena-base em 08 (oito) meses, quais sejam as circunstâncias e consequências do crime, estão validamente fundamentadas na sentença.

Isso porque, conforme tratado no acórdão ora impugnado, em relação ao corréu Márcio Martinez Pereira,
no concernente às circunstâncias do crime, o fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o no concernente às circunstâncias do incremento da basilar, porém as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em sua conta corrente), são bastantes o suficiente a transbordar a figura do tipo penal incriminador. Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permitem o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), transborda o tipo penal, tanto é que, grande parte da importância não foi restaurada aos cofres públicos
(id. 34176957, p. 22/23).

Igualmente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, bem como não obedece a critério matemático e sim à discricionariedade do julgador,
verbis
:

[...] II - A exacerbação da pena-base com fundamento nas consequências do delito, é suficiente para justificar e embasar o aumento realizado pelo magistrado, agindo com acerto o Tribunal de origem ao mantê-lo.

Quanto à afirmação de que a exasperação da pena-base foi realizada de forma desproporcional e acima da fração de 1/6 (um sexto), assinale-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, como defende a impetração.

III - Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso. [...] Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 122.370/PA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)

Portanto, não há falar em critério matemático para individualização da pena-base.

Por fim, Ainda que a pena tenha sido diminuída abaixo de 08 (oito) anos, persistindo circunstância judicial desfavorável ao revisionando, não há como fixar regime diverso do fechado, a teor do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, sem que se violasse a coisa julgada material, ante análise da pretensão no recurso de apelação criminal n. 23.944/2018.

Neste sentido:

“... 3. É inviável a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram valoradas mediante fundamentação idônea.

...

5. Embora a pena privativa de liberdade tenha se quedado entre quatro e oito anos de reclusão, obrou em acerto o d. sentenciante ao eleger o regime inicial fechado , fundamentando-se na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Art. 33, §3.o, do CP e Súmula n.o 719 do STF...”
(N.U 0003008-22.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

Portanto, resta inconteste que o presente pedido revisional não traz qualquer fundamento novo que pudesse autorizar o reexame pretendido, mas tão somente reitera teses julgadas em 1.o grau e já reapreciadas em sede recursal, o que não deve ocorrer, em respeito à coisa julgada, sob pena de tornar a revisão criminal um permissivo para uma terceira instância de julgamento.

Todavia, repisa-se que restou demonstrando a reiteração argumentativa. É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Logo, ficando evidente que a presente revisional não se destina a corrigir erro judiciário, mas simplesmente rever uma decisão contrária aos interesses do acusado no que tange ao “
quantum
” de pena e ao regime fixado, não há como lhe conferir êxito.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO IMPRÓPRIO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que os pleitos formulados pelo requerente não preenchem os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate das provas produzidas ao longo da instrução processual, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, fica inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes estão em franca disparidade com o arcabouço fático-probatório.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(N.U 0114741-17.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal

1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal

1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 23.944/2018, portanto, os pedidos não se enquadram em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020